Tribunal: TJPA
Processo: 0812074-13.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812074-13.2024.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO MARCIO VILHENA DOS SANTOS

APELADO: MARCILENE VILHENA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Medidas protetivas de urgência. Prazo de reavaliação. Fixação de prazo anual. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que prorrogou medidas protetivas de urgência, anteriormente deferidas em favor da vítima M. V. D. S., por tempo indeterminado, com fixação de prazo de reavaliação trienal, nos termos do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação de prazo de reavaliação das medidas protetivas de urgência e, sendo positiva a resposta, qual o prazo razoável a ser adotado à luz da proporcionalidade, diante da manutenção das medidas por tempo indeterminado.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.340/2006, com a redação dada pela Lei nº 14.550/2023, permite a vigência indeterminada das medidas protetivas enquanto persistir risco à ofendida, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 1249 do STJ.

4. A fixação de prazo para reavaliação periódica, embora não obrigatória, é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admitida pela jurisprudência consolidada do STJ.

5. A estipulação de prazo trienal se mostra excessiva e desproporcional, na medida em que pode inviabilizar a atuação tempestiva do Judiciário frente à eventual alteração da situação fática.

6. O próprio pedido da vítima indicou como razoável o prazo de um ano para reavaliação, parâmetro que se revela mais equilibrado diante das peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o prazo de reavaliação das medidas protetivas para 01 (um) ano, mantendo-se sua vigência por tempo indeterminado, enquanto persistir o risco.

Tese de julgamento
: “1. A fixação de prazo para reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência é compatível com a Lei Maria da Penha e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. O prazo de 01 (um) ano para reavaliação das medidas mostra-se adequado, assegurando tutela eficaz à vítima sem impor restrição desarrazoada ao direito de liberdade do requerido.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, §6º; CF/1988, art. 5º, LV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLAUDIO MARCIO VILHENA DOS SANTOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência pleiteadas por M. V. D. S. em desfavor do ora apelante,
prorrogou

tais medidas por prazo indeterminado, enquanto delas necessitar a vítima, com prazo de reavaliação a cada 03 (três) anos
.

A primeira decisão (ID 133078116) determinou a manutenção das medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas, consistentes em: (i) proibição de aproximação da ofendida e de sua residência, pelo limite mínimo de 100 metros; (ii) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; e (iii) proibição de frequentar lugares onde esteja a ofendida, especialmente seu domicílio e local de trabalho.
Ao final do
decisum,
o magistrado manteve o prazo de validade fixado na decisão liminar, ou seja, de 06 (seis) meses.

Em ID 24638961, alguns dias antes de findar o antedito prazo,
a vítima, por meio da Defensoria Pública, requereu a prorrogação das medidas protetivas, pelo prazo de 1 (um) ano
. O
dominus litis
manifestou-se favoravelmente ao pedido, sugerindo, todavia, o prazo de 06 (seis) meses.

O juízo
a quo,
então, em decisão de ID 24638969, prorrogou as medidas protetivas requeridas
, determinando que elas
“terão o
prazo de validade até que a vítima não tenha mais necessidades dela
ou sejam revogadas por requerimento do requerido, observado o contraditório”
, fixando como
prazo de reavaliação o período de 03 (três) anos
, a contar daquele
decisum
.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante postula pela reforma da sentença, para
determinar a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas
, com a intimação da vítima ao término do prazo para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção das medidas por prazo indeterminado, requer a
redução do prazo para

reavaliação periódica,
tendo em vista que o
prazo de 03 (três) anos é manifestamente desarrazoado e desproporcional
, fixando-se o
prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação
, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente,
outro prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses
, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas, à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pelo
improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, defendendo a adequação da decisão judicial à nova redação do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha; enfatizando a persistência da situação de risco e o histórico de violência entre os irmãos; e invocando jurisprudência do STJ que reconhece a validade das medidas protetivas enquanto persistir o risco, independentemente de prazo fixo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso,
a fim que de que o prazo para revisão das medidas protetivas seja reduzido para 01 (um) ano.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à
fixação do prazo de reavaliação das medidas protetivas de urgência impostas ao apelante
no âmbito da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém,
especialmente quanto à legalidade e razoabilidade do intervalo de 03 (três) anos para sua revisão periódica
.

Pois bem.

A atual redação do §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha (após alteração promovida pela Lei nº 14.550/23), prevê que
“as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”
, o que autoriza sua manutenção por tempo indeterminado, desde que subsistente a situação de risco.
Contudo, não se pode interpretar tal disposição como “carta branca” para eternização automática ou revisão em intervalos demasiadamente amplos.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça recentemente publicou o Tema Repetitivo 1249, fixando a seguinte tese:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

IV -
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006”.

Todavia, a despeito do referido tema repetitivo, aquela Corte Superior também converge no sentido de que
a estipulação de prazo para a reavaliação das medidas protetivas não viola a Lei Maria da Penha
, porquanto se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ressalte-se, ainda, que tal mecanismo não causa prejuízo à ofendida, visto que a reanálise periódica pelo juízo possibilita a renovação das medidas sempre que se evidenciar a permanência do risco que justificou sua imposição. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco da vítima, sendo admitida a revisão periódica, desde que garantida a prévia oitiva da parte interessada.

2.
A fixação de prazo para a reavaliação da necessidade de manutenção das medidas protetivas não viola a Lei n. 11.340/2006, pois se fundamenta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando evitar a perpetuação indevida de restrições sem a devida verificação da persistência da ameaça.

3. A análise sobre a efetiva manutenção da situação de risco, assim como sobre a conveniência do prazo fixado para a ratificação da necessidade de permanência das medidas, não prescinde do revolvimento fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.070.292/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Por conseguinte, tem-se que, ainda que seja legítima a manutenção das medidas enquanto perdurar o risco,
a fixação de um intervalo de 03 anos para simples reavaliação mostra-se, a meu ver, desproporcional
, na medida em que
retira do magistrado o dever de exercer, em tempo hábil e eficaz, o controle da necessidade atual das medidas, restringindo injustificadamente direitos fundamentais do requerido.

De outra banda,
entendo que não necessariamente o prazo para a reavaliação deva ser de 90 (noventa) dias, como requer o réu.

Inclusive, a esse respeito, já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.

Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5.º e 6.

º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23.

4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.

6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

7.
É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.

8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).

Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.

9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

(STJ - REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Não se pode perder de vista, ademais, e como bem ressaltado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, que a própria vítima, ao solicitar a prorrogação das medidas, indicou como razoável o prazo de 01 (um) ano. Tal elemento reforça o juízo de desproporcionalidade da fixação trienal, revelando que um intervalo anual seria mais consentâneo com a necessidade de tutela eficaz e tempestiva da vítima, sem comprometer, por outro lado, garantias do requerido.

Portanto, conclui-se que
a sentença deve ser parcialmente reformada para reduzir o prazo de reavaliação das medidas protetivas para o período de 01 (um) ano, mantendo-se as demais determinações quanto ao conteúdo das medidas impostas e à sua vigência enquanto persistir risco à integridade física e psíquica da vítima.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para fixar o prazo de 01 (um) ano para reavaliação judicial das medidas protetivas de urgência, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025